Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DO AUTOR COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM LOCALIDADE PRÓXIMA. ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO QUADRO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE TOLERÂNCIA PARA LOCOMOÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Há submissão à Constituição Federal, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
2. Em regra, o STJ possui entendimento de que o plano de saúde somente é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com o tratamento ou o atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como nos casos de: 1) inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e 2) urgência ou emergência do procedimento (STJ, 2a Seção, EAREsp. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020).
3. No caso, a localidade do tratamento não pode ser entendida como mera escolha do paciente, pessoa menor de idade diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras doenças. Evidente que o autor não apresenta tolerância para o deslocamento até clínica que não seja próxima de sua residência. O tratamento em clínica localizada em região do seu domicílio, portanto, é essencial para facilitar e estimular a evolução do quadro de saúde do menor. Precedentes.
4. Assim, ao menos em cognição sumária, restou evidenciada a probabilidade do direito do autor e o risco de urgência no atraso do seu tratamento. Não há razão para a reforma da decisão agravada que concedeu tutela de urgência. O agravo de instrumento deve ser indeferido.
5. Recurso conhecido e não provido.